Tribunal: CARF
Processo: 11080.720201/2007-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da ciência da decisão de primeira instância.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720201/2007-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.195 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
LAURY ERNESTO KOCH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de tempestividade para,
nessa parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/CGE,
consubstanciada no Acórdão no 04-19.132 (fl. 107), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo Autuado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720201/2007-85
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.195 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720201/2007-85

Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (fl. 2) com
vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes
infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da área de preservação permanente
declarada, (ii) não comprovação da área de utilização limitada e (iii) não comprovação, por meio
de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da
terra nua declarado.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua impugnação
(fl. 30), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 04-19.132 (fl. 107),
conforme ementa abaixo reproduzida:
Intimação por Edital - Lançamento Cientificado pelo Correio
Argumentos para desqualificar a intimação por edital, com base em lei não pertinente, e
de cerceamento do direito de defesa não são eficazes para cancelar o lançamento
legalmente cientificado ao contribuinte que, por sua vez, apresentou impugnação
tempestiva, confirmando o exercício do direito ao contraditório e a instauração do
devido processo legal.
Preservação Permanente - Reserva Legal - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP e Áreas
de Utilização Limitada - AUL, como Área de Reserva Legal - ARL, está vinculada à
comprovação de suas existências, como laudo técnico específico para a APP e
averbação na matrícula da AUL, e de sua regularização junto aos órgãos ambientais
competentes, como o Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser
protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, em até seis meses após o prazo final para entrega da Declaração
do ITR. A prova de uma não exclui a da outra.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal interpreta-se literalmente,
assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não deve ser
concedida.
Valor da Terra Nua - VTN
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
apresente valor de mercado diferente relativo ao ano base questionado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ em 09/04/2010, nos termos do Edital no
034/10/DRF/POA/SECAT (fl. 127), transcorrido o prazo regulamentar de 30 (trinta) dias
(Decreto n° 70.235/1972, art. 33) e não tendo o Interessado apresentado recurso à instância
superior da decisão da autoridade de primeira instância, lavrou-se o Termo de Perempção de fl.
129, na forma da legislação vigente.
Ato contínuo, após a Inscrição do Débito em Dívida Ativa da União, o
Contribuinte apresentou, em 04/08/2010, recurso administrativo à PGFN (fl. 149), bem como ao
CARF (fl. 331), ao qual, entretanto, foi negado seguimento, nos termos do despacho de fl. 303.
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.195 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720201/2007-85

Em face do não encaminhamento do seu recurso voluntário, o Contribuinte
ajuizou Mandado de Segurança, no qual foi deferida a liminar (fl. 481), determinando-se a
remessa do recurso interposto para este Egrégio Conselho.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
Conforme exposto no relatório supra, o Contribuinte foi cientificado da decisão da
DRJ no dia em 09/04/2010, nos termos do Edital no 034/10/DRF/POA/SECAT (fl. 127).
Ocorre, entretanto, que, transcorrido o prazo regulamentar de 30 (trinta) dias
(Decreto n° 70.235/1972, art. 33) e não tendo o Interessado apresentado recurso à instância
superior da decisão da autoridade de primeira instância, lavrou-se o Termo de Perempção de fl.
129, na forma da legislação vigente.
Somente após a Inscrição do Débito em Dívida Ativa da União, o Contribuinte
apresentou, em 04/08/2010, recurso administrativo à PGFN (fl. 149), bem como ao CARF (fl.
331).
O recurso voluntário em análise é, portanto, intempestivo por extrapolar o prazo
legal de trinta dias contados da ciência da decisão de primeira instância (Decreto no 70.235, de
1972, arts. 5° e 33).
Registre-se pela sua importância que, em sua peça, o Contribuinte defende a
nulidade da intimação referente ao resultado do julgamento de primeira instância (por não ter
sido dirigida para a sua procuradora) e que, ainda que fosse válido a intimação do próprio
Recorrente, tem-se que a mesma foi encaminhada para o seu escritório de advocacia durante o
período de recesso forense, influenciando derradeiramente na devolução negativa do AR, razão
pela qual deveria o responsável pelo seu encaminhamento, determinar nova remessa. Não o
fazendo, é de ser reconhecida a nulidade das intimações postal e, da posterior, por Edital.
Razão não assiste ao Recorrente neste particular.
De fato, no que tange à alegação de nulidade da intimação referente ao resultado
do julgamento de primeira instância, por esta não ter sido dirigida para a sua procuradora, o
Enunciado de Súmula CARF no 110 determina que no processo administrativo fiscal, é incabível
a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Ademais, conforme exposto no Despacho de fls. 303 a 306, tem-se que:
O contribuinte alega no referido recurso, em caráter preliminar, cerceamento do direito
de defesa, dizendo, na fl. 146, que "A impugnação foi firmada pela procuradora do
Recorrente, devidamente constituída através de procuração (fls. 86 processo
11080.720201/2007-85; fls. 85 processo 11080.720231/2007-91 e fls. 84 processo
11080.720215/2007-07) que indicou seu endereço para receber correspondências,
sito na Rua Dr. Timóteo n° 777, Porto Alegre-RS." (grifos constantes do original).
Registra, na fl. 154, que a sua procuradora não recebeu qualquer notificação quanto às
decisões proferidas nos autos dos processos administrativos c, ainda, que consta dos
autos o encaminhamento de AR's ao recorrente e não à sua procuradora.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.195 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720201/2007-85

Primeiramente, verifica-se que a tese de anulação da notificação por edital, levantada na
fase impugnatória pelo contribuinte, foi por ele abandonada por ocasião do recurso
administrativo à PFN, anexo nas fls. 141 a 199. Naquela peça impugnatória, pugna pela
desconsideração do edital, e requer a intimação pessoal do impugnante no
endereço conhecido e indicado pelo mesmo (fl. 28). A tese, agora, é de que as
correspondências foram expedidas indevidamente para o recorrente (diga-se: em nome
do impugnante e para o seu endereço), quando deveriam ter sido expedidas para a
sua procuradora. No entanto, conforme a legislação que rege a matéria, o
procedimento adotado pela Administração Tributária reputa-se absolutamente correto,
nos termos do art. 23 do decreto 70.235/72 (com as alterações promovidas pelas Leis
nos 11.196/2005 e 11.941/2009), a seguir transcrito:
(...)
O contribuinte também alega que as correspondências deveriam ter sido enviadas para o
endereço de sua procuradora. No entanto, em que pese haver determinação legal de que
as correspondências expedidas pela RFB são enviadas ao domicílio fiscal do
contribuinte, assim entendido o endereço constante do seu cadastro (no caso, Cadastro
das Pessoas Físicas-CPF), o endereço que o contribuinte alega como sendo o de sua
procuradora, para onde deveriam ser remetidas as correspondências — Rua Dr.
Timóteo, 777 – Porto Alegre/RS (fl. 146), é exatamente o endereço que consta em seu
nome, no CPF, para onde todas as correspondências que constam do processo foram
enviadas.
Por outro lado, a impugnação foi firmada pelo próprio contribuinte, conforme se
verifica à fl. 48, assim como o endereço que consta da mesma é o seu próprio domicílio
fiscal eleito perante à Receita Federal do Brasil, o qual persiste até hoje inalterado,
conforme tela de consulta anexa à fl. 294. Não há, cm qualquer outro local da
impugnação, menção a endereço diferente desse, para envio de correspondências.
Tampouco a procuração outorgada, de fl. 86, faz menção quanto ao endereço do
escritório de advocacia; ao contrário, traz unicamente o endereço do contribuinte.
No mesmo instante cm que diz que as correspondências foram enviadas para o
recorrente, e não para sua procuradora, como entende que deveria ter ocorrido, alega
que, tratando-se de escritório de advocacia, este encontrava-se fechado em virtude do
recesso forense. Desnecessário dizer que o recesso forense aplica-se somente à esfera
judicial, período no qual ficam suspensos os prazos processuais de natureza judicial, não
podendo ser oposto contra órgão da Administração Tributária, o qual faz parte do Poder
Executivo, em relação aos prazos do Processo Administrativo-Fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário, conhecendo-se
apenas as alegações de nulidade (i) por falta de intimação da procuradora do Recorrente e (ii) da
intimação do resultado da impugnação, para, nesta parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital